Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-10.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Ônus da prova. Insuficiência de elementos probatórios. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, na qual o autor pleiteia indenização por danos materiais. A sentença recorrida indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para comprovação da culpa do réu. O Autor apela a fim de que a sentença seja reformada a fim de dar provimento aos pedidos indenizatórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do réu, especialmente a culpa e o nexo causal.
III. Razões de decidir
3. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência do pedido inicial.
5. Constatado que os elementos probatórios carreados aos autos foram insuficientes na elucidação da dinâmica do acidente narrado na inicial, assim como na comprovação da culpa do réu pelos danos suportados pelo autor, tem-se que o demandante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, de modo que não se pode acolher o pleito indenizatório deste último, uma vez que não configurada a responsabilidade civil que autoriza a reparação por danos materiais.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: arts. 186, 927 e 373, inciso I, do CPC/2015.